Tribunal: TJBA
Processo: 8032361-11.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032361-11.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GUTEMBERG LIMA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LAURA CRISTINA SANTOS LOPES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PACIENTE CONDENADO À PENA DE
05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE
RECLUSÃO E MULTA.REGIME SEMIABERTO.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
INALBERGAMENTO.

PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. REGISTROS DESABONADORES DA VIDA PREGRESSA DO SENTENCIADO.
Risco de reiteração delitiva E PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. DESCABIMENTO.
PRECEDENTES DO STJ QUE CONFIRMAM A COMPATIBILIDADE ENTRE OS REGIMES, GARANTINDO AO SENTENCIADO O DIREITO DE CUMPRIR A CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIO JÁ EXPEDIDA E REMETIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM APENAS PARA DETERMINAR DILIGÊNCIAS JUNTO AO JUÍZO COMPETENTE.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1.Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por
LAURA CRISTINA SANTOS LOPES, Advogada, em favor de
GUTEMBERG LIMA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA
, Dr. Bruno Barros dos Santos.

2.
Ao exame dos autos, constata-se que o Paciente se encontra preso preventivamente desde 11/12/2024, sendo inicialmente capturado em flagrante, por uma guarnição da Polícia Militar, na posse de 01 tablete de substância prensada, contendo 491,00g (quatrocentos e noventa e um gramas) de cannabis sativa (maconha), 01 celular da marca Samsung e R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie.

3.
Após regular instrução processual, sobreveio sentença penal condenando o Paciente à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser iniciada em regime semiaberto, cumulada com 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

4.
Com efeito, os elementos colhidos nos fólios evidenciam a gravidade concreta do delito e o justo receio de reiteração delitiva, justificando a necessidade de manutenção da medida constritiva da liberdade para garantia da ordem pública.

5.
Evidentemente, não se pode ignorar a expressiva quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas em poder do Paciente –
491,00g (quatrocentos e noventa e um gramas) de “maconha”
– tampouco os registros desabonadores da sua vida pregressa, haja vista a existência de múltiplas anotações de autos de prisão em flagrante, inquéritos policiais, ações penais em curso e processos de apuração de ato infracional, a maioria deles relacionados ao tráfico de drogas.

6. V
erificado, ainda, no conjunto processual, que o Paciente permaneceu segregado ao longo da instrução processual,
não se constatando, ademais, qualquer fato novo capaz de elidir os motivos que justificaram a manutenção do cárcere.

7.
Nesse contexto,
se a prisão preventiva já se mostrava necessária à garantia da ordem pública antes mesmo da decisão meritória, não há que se cogitar de constrangimento ilegal advindo da sentença condenatória que reafirma os motivos para sua mantença, a
licerçada em fundamentação contundente e idônea,
satisfazendo o quanto prescrito no art. 387 §1º do CPP.

8.
A matéria é assente nos Tribunais Superiores no sentido de que a negativa do direito de recorrer em liberdade não é incompatível com o início do cumprimento de pena em regime semiaberto, desde que compatibilizada a custódia cautelar com o regime de cumprimento de pena imposto na sentença condenatória.

9.
Em rápida consulta aos autos da ação penal de referência, é possível constatar que, em cumprimento ao comando sentencial, foi expedida guia de recolhimento provisória em 13/05/2026, sendo efetivada a respectiva remessa via malote digital ao Juízo da Execução em 18/05/2026.

10.
Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Eny Magalhães Silva.

11. Ordem parcialmente concedida
apenas para determinar a expedição de ofício à Autoridade Coatora, a fim de que diligencie junto ao Juízo da Execução o cadastramento e transferência do Paciente para unidade destinada ao cumprimento de penas em regime semiaberto, com máxima brevidade possível,
salvo
se por outra razão não estiver segregado em regime mais gravoso.

12.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E CONCEDIDA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º
8032361-11.2026.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
LAURA CRISTINA SANTOS LOPES, Advogada, em favor de
GUTEMBERG LIMA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM

apenas para determinar a expedição de ofício à Autoridade Coatora, a fim de que diligencie junto ao Juízo da Execução o cadastramento e transferência do Paciente para unidade destinada ao cumprimento de penas em regime semiaberto, com máxima brevidade possível,
salvo
se por outra razão não estiver segregado em regime mais gravoso
,

consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10